Tribunal: TJDFT
Processo: 0030219-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COOPERATIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DE FORO, NULIDADE DA SENTENÇA, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NÃO ENTREGA DE IMÓVEL NO PRAZO AVENÇADO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA COOPERATIVA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO BEM PELO CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO. RETENÇÃO. SÚMULA 543 DO STJ.
1. A preliminar de incompetência deve ser rejeitada, pois ao caso se aplica o disposto no artigo 87, do CPC/73, vigente à época em que a ação foi proposta, mormente por ser ela regida pelo CDC, facultando-se ao autor/consumidor a propositura da demanda em foro diverso do seu, devido ao caráter protetivo da norma consumerista. Ademais, não é cabível a redistribuição do feito, ante a proibição contida no artigo 4.o da Resolução n.o 1, de 08.01.2016, já que a ação foi ajuizada antes da instalação da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
2. Não merece acolhida a nulidade da sentença aventada, uma vez que o Juiz a quo tratou e fundamentou adequadamente todos os pontos suscitados durante o trâmite processual, nos moldes como preconiza o artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e a norma processual, não havendo qualquer indício dos vícios apontados pela apelante. O fato de a convicção do Juiz não se harmonizar com as expectativas da parte não implica em mácula ou vício no julgado.
3. A inicial em absoluto pode ser considerada inepta, por incompatibilidade de pedidos, eis que tal questão se resolve com a simples exclusão do pleito tido por incompatível, a teor do princípio do aproveitamento dos atos processuais. Ademais, verifica-se que a inicial atende ao que dispõem os artigos 319 e 320 do CPC, não tendo ela causado surpresa ou prejudicado a defesa. Nela, é perfeitamente perceptível o que deseja a parte autora da ação, e porque o deseja, pelo que não se pode averbá-la de inepta.
4. O interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. No caso dos autos, a parte autora buscou o Judiciário sob a alegação de ter comprado imóvel na planta, efetuado a integralidade do pagamento e não recebido o imóvel, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional. Além disso, entende-se que a análise da configuração da condição do interesse de agir deve perpassar pelos aspectos da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, o que se constata no presente caso. Sendo assim, totalmente descabida da preliminar suscitada.
5. O termo inicial da prescrição, em casos como o presente, não corresponde à data de assinatura do contrato, e sim à data em que o cooperado tomou conhecimento de que a cooperativa não iria cumprir com os termos do contrato. Desse modo, tendo em vista que a data de entrega do imóvel foi avençada entre as partes para dezembro de 2009, sem que a cooperativa cumprisse com a promessa de entrega, e considerando ainda que a ação foi ajuizada em dezembro de 2015, e que ao caso se aplica o prazo prescricional decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil, é certo afirmar que prescrição não houve, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
6. Ocorrendo a rescisão contratual por culpa exclusiva da cooperativa e havendo o pagamento integral do imóvel pelo cooperado, a devolução do valor total desembolsado deverá ser imediata e sem qualquer retenção, a teor do enunciado da Sumula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não merece reavaliação a penalidade aplicada à apelante em sede de embargos declaratórios, prevista no § 2.o do art. 1.026 do CPC, por restar evidenciada conduta protelatória de sua parte.
8. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.